Tribunal: TJSP
Processo: 2217421-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217421-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes EDSON
MARCOLINO e FRANCISA MARIA DO NASCIMENTO, são agravados IMOBILIARIA
SERRANA LTDA -ME e DANIEL GOBBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217421-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31039
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2217421-87.2020.8.26.0000
2a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera (proc. no 1012524-93.2020.8.26.0007)
Agravantes: Edson Marcolino e outra
Agravados: Imobiliária Serrana Ltda-ME e outro
Juiz de 1a Instância: Antonio Marcelo Cunzolo Rimola
Voto n° 31039.
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos
litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que só
não se defere se as circunstâncias desmentirem ou não indicarem
minimamente a alegação de pobreza - Agravo provido.
Autores de ação de "indenização por danos morais e
materiais", os agravantes rebelam-se contra a r. decisão de fl. 88, que lhes indeferiu
o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas devidas, no
prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Sustentam os agravantes que: a) os vencimentos do
agravante Edson não são vultosos, já que, subtraindo os gastos com telefone no
valor de R$86,16, de R$682,00 de cartão e de R$1.631,00 de prestação com o
Banco Votorantim, resta saldo de pouco mais de três mil reais; b) para concessão
do benefício não é necessária a miserabilidade dos autores, pois a simples
afirmação de que não têm condições de pagar as custas e as despesas processuais
,sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família é suficiente. Pedem a reforma
da decisão agravada.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do objeto do
agravo.
Foi concedido efeito ativo ao agravo.
Sem resposta, por não ter havido citação.
É o relatório.
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que “O pedido
de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217421-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31039
3
ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a existência
de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza, que não se reveste
de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do benefício, podendo,
inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o do citado artigo).
Preservada a convicção da D. Magistrada de primeiro
grau, nada nos autos desmente a alegação dos agravantes de que não dispõem de
meios para custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou
do de sua família.
O agravante Edson qualificou-se como “aposentado” (fl. 1
e 76 do processo digital) e na sua declaração de renda do exercício de 2020 consta
rendimento tributável anual de R$59.450,54 (fl. 76 do processo digital), ou seja,
rendimento mensal de cerca de R$4.500,00, já considerado aí o valor do décimo
terceiro salário, e a autora Francisca qualifica-se como “do lar" (fl. 1 do processo
digital) e é dependente do autor Edson, que também declarou ter mais duas
dependentes (fl. 76 do processo digital), tudo a autorizar a conclusão de que tem
muitos gastos e a de que faz jus ao benefício pretendido.
A contratação de advogado particular não impede a
concessão do benefício (artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil). Desse modo,
o que consta dos autos faz presumir que os agravantes sejam pessoas pobres, na
acepção jurídica do termo, a habilitá-los à concessão do benefício pleiteado, que
fica deferido.
Diante do exposto, ratifico a antecipação da tutela
recursal e dou provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora